Tribunal: STF
Processo: HC 84981
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE, LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE.
I. - A periculosidade do agente justifica a
custódia preventiva como garantia da ordem pública. Mantém-se,
então, a prisão decorrente do flagrante.
II. - H.C. indeferido.